Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749387-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ATHENEU DE SOUZA COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735665-61.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora de faturamento e nomeou administrador judicial externo. A agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos do art. 866 do Código de Processo Civil, uma vez que a empresa não possui faturamento há longo período e se encontra sem atividade comercial efetiva, o que tornaria a penhora inócua e desproporcional. Sustenta que a manutenção da constrição e a nomeação de administrador judicial implicam custos desnecessários, violando o princípio da execução menos gravosa. Afirma que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, o que comprovaria a ausência de movimentação financeira. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Preparo regular (ID 78234274). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o faturamento da empresa, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, entendendo que o fato de a pessoa jurídica constar como ativa perante a Receita Federal bastaria para justificar a medida, dispensando a comprovação de faturamento atual. O magistrado ainda revogou a nomeação do sócio-administrador como depositário e designou perito como administrador judicial externo, incumbindo-o de apresentar plano de trabalho e prestar contas mensais, com antecipação de honorários pelo exequente. Embora a agravante sustente inexistência de faturamento, observa-se que tal afirmação ainda carece de comprovação cabal, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de funcionamento decorrente da situação cadastral ativa da empresa. A alegação de inatividade deve ser corroborada por elementos fiscais consistentes, como declarações de ausência de movimentação econômica junto à Receita Federal ou demonstrações contábeis validadas. No caso concreto, o relatório contábil apresentado (ID 243430576 autos de origem) tem natureza unilateral, sem chancela de órgão fiscalizador, e não afasta, por si só, a possibilidade de existência de receitas eventuais ou atividade residual. A penhora sobre faturamento, prevista no art. 866 do CPC, é medida de caráter excepcional, admitida quando o executado não possui outros bens penhoráveis ou quando estes são de difícil alienação ou insuficientes para satisfação do crédito. O juiz deve fixar percentual que assegure a satisfação do crédito em tempo razoável, sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial, e nomear administrador-depositário para apresentar plano de trabalho e prestar contas. No caso concreto, o juízo de origem adotou tais cautelas, tendo constatado a inexistência de bens passíveis de penhora, conforme diversas pesquisas patrimoniais infrutíferas, e optado por manter a constrição sobre o faturamento como forma residual de garantir a efetividade da execução. A mera ausência de provas robustas sobre faturamento não implica, de imediato, irregularidade da medida, sobretudo porque a penhora somente se tornará operacional caso venham a ser identificadas receitas, situação em que o percentual e as condições da constrição poderão ser revistos judicialmente, preservando-se a proporcionalidade e a reversibilidade do ato. Além disso, a nomeação de administrador judicial externo encontra respaldo no §2o do art. 866 do CPC e visa assegurar transparência na gestão da constrição, especialmente quando o sócio-administrador, anteriormente nomeado, possa ter interesse conflitante com a execução. A medida, portanto, não se mostra desarrazoada ou ilegal. Quanto ao requisito do periculum in mora, verifica-se que, se a empresa realmente não aufere faturamento, não há valores a serem constritos, e, por conseguinte, inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação. A decisão agravada produz efeitos meramente patrimoniais e reversíveis, que poderão ser revistos pelo próprio juízo de origem ou por esta instância caso o recurso venha a ser provido no mérito. A manutenção da decisão, neste momento, não acarreta prejuízo imediato à agravante, limitando-se a resguardar a efetividade da execução, sem interferir de modo concreto em sua situação financeira atual. De outro lado, a suspensão da medida poderia comprometer a utilidade da execução e frustrar o direito creditório do exequente, especialmente em cenário de ausência de outros bens penhoráveis, razão pela qual a prudência recomenda a preservação da decisão recorrida até o julgamento definitivo. Dessa forma, não se evidenciam os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois não há demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso nem do perigo de dano iminente. A análise aprofundada das alegações e dos documentos apresentados deve ser reservada ao julgamento de mérito, quando será possível avaliar com maior amplitude se a medida constritiva atende aos parâmetros legais e à proporcionalidade exigida pelo art. 866 do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator